Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora apelada em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto por uma das rés, rejeitou as preliminares e, no mérito, a ele deu parcial provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato e determinando a restituição dos valores pagos na forma prevista em lei e no contrato. Em sede de embargos, a embargante sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão no julgado, buscando o reconhecimento da nulidade contratual por dolo, conforme o art. 145, do CC, e falha no dever de informação, do art. 6o, III, do CDC, com a consequente concessão de efeitos infringentes e a restituição imediata das quantias vertidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e objetivam sanar vícios intrínsecos ao julgado (contradição, omissão ou obscuridade), sendo impróprios para a rediscussão do mérito ou a alteração da conclusão decisória.
4. Inexiste contradição interna no julgado. A inércia da embargada em produzir prova testemunhal, que configurou preclusão processual, é questão alheia à análise de mérito da validade contratual, que foi firmada com base no conjunto probatório documental robusto. Tal acervo, composto pelo contrato entabulado, pela Cláusula Septuagésima Primeira destacada, pelas Declarações de Consentimento Esclarecido e pela Checagem Pós-Venda, demonstra que o fornecedor cumpriu o dever de informação, afastando o dolo e o vício de consentimento.
5. Não há omissão quanto à nulidade contratual, pois o acórdão refutou a existência de dolo, previsto no art. 145, do CC, e, reconhecendo a validade do negócio jurídico, firmou a tese de que a relação se enquadra na desistência/exclusão do consorciado, e não em nulidade por falha na prestação do serviço. Por conseguinte, a restituição deve seguir as regras legais e contratuais aplicáveis aos desistentes, sendo indevida a imediata devolução dos valores e incabível o distinguishing do Tema Repetitivo 312 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem à modificação do entendimento colegiado, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, restando caracterizado o mero inconformismo da parte.” “2. A contradição apta a ensejar a reforma do acórdão deve ser intrínseca ao julgado, não se configurando quando a inércia processual da parte em produzir determinada prova é superada pela robustez do acervo documental que demonstra a validade do negócio jurídico e o cumprimento do dever de informação.” “3. Reconhecida a validade do contrato de consórcio e a ausência do vício de consentimento dolo, o regime de restituição de valores segue as regras legais e contratuais aplicáveis aos desistentes ou excluídos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.